Tribunal: CARF
Processo: 13136.721164/2023-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 31/01/2018 a 31/12/2020
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM NA SITUAÇÃO QUE CONSTITUI FATO GERADOR DO IMPOSTO DE RENDA.
Demonstrado no lançamento que o responsável administrava em conjunto com o contribuinte as empresas das quais os rendimentos apurados decorrem e também deles se beneficia, resta configurada a hipótese de responsabilização solidária atribuída.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. HIPÓTESE DE APLICAÇÃO E PERCENTUAL APLICÁVEL.
Demonstrado no lançamento a prática, em tese, dos crimes enumerados pelos artigos 71, 72 e 73, da Lei 4.502/64, deve ser qualificada a multa de ofício aplicada nos termos do art. 44, §1o, da Lei 9.430/96, alterando-se, entretanto, o percentual ali definido de 150% para 100% em função das alterações promovidas pela Lei no 14.689/2023, tudo conforme prescrição do artigo 106, II, c, do Código Tributário Nacional-CTN.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
Constatado o recebimento de rendimentos por meio de simulação de operações descaracterizadas pela Fiscalização no lançamento fiscal, devem os rendimentos apurados serem submetidos à tributação como rendimentos omitidos recebidos, no caso, de pessoas jurídicas.
RENDIMENTOS ISENTOS RECLASSIFICADOS COMO RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS
Os rendimentos declarados como isentos cuja isenção não foi reconhecida pela Fiscalização no lançamento fiscal por não se tratarem de lucros distribuídos devem ser tributados como rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
A falta de comprovação da origem dos recursos depositados em contas correntes ou de investimento do sujeito passivo enseja a presunção legal e relativa de que estes recursos se tratem de omissão de rendimentos.
NULIDADE DA DECISÃO A QUO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO DOS ARGUMENTOS DO CONTRIBUINTE. INOCORRÊNCIA.
Há fundamentação, bem como, explicados estão os motivos de improcedência de impugnação, quando no Acórdão da Impugnação, constam os argumentos e provas apresentadas pela Fiscalização, que confirmam as infrações fiscais constantes no lançamento, bem como, consta que os argumentos da defesa não foram eficazes para contrapor à demonstração apontada pela Fiscalização.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13136.721164/2023-85
ACÓRDÃO
2201-012.662 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NILO GONCALVES SIMAO JUNIOR
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 31/01/2018 a 31/12/2020
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida
mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM NA SITUAÇÃO QUE
CONSTITUI FATO GERADOR DO IMPOSTO DE RENDA.
Demonstrado no lançamento que o responsável administrava em conjunto
com o contribuinte as empresas das quais os rendimentos apurados
decorrem e também deles se beneficia, resta configurada a hipótese de
responsabilização solidária atribuída.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. HIPÓTESE DE APLICAÇÃO E PERCENTUAL
APLICÁVEL.
Demonstrado no lançamento a prática, em tese, dos crimes enumerados
pelos artigos 71, 72 e 73, da Lei 4.502/64, deve ser qualificada a multa de
ofício aplicada nos termos do art. 44, §1o, da Lei 9.430/96, alterando-se,
entretanto, o percentual ali definido de 150% para 100% em função das
alterações promovidas pela Lei no 14.689/2023, tudo conforme prescrição
do artigo 106, II, c, do Código Tributário Nacional-CTN.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
Constatado o recebimento de rendimentos por meio de simulação de
operações descaracterizadas pela Fiscalização no lançamento fiscal, devem
Fl. 77493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.662 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721164/2023-85
2
os rendimentos apurados serem submetidos à tributação como
rendimentos omitidos recebidos, no caso, de pessoas jurídicas.
RENDIMENTOS
ISENTOS
RECLASSIFICADOS
COMO
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS
Os rendimentos declarados como isentos cuja isenção não foi reconhecida
pela Fiscalização no lançamento fiscal por não se tratarem de lucros
distribuídos devem ser tributados como rendimentos tributáveis recebidos
de pessoas jurídicas.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
A falta de comprovação da origem dos recursos depositados em contas
correntes ou de investimento do sujeito passivo enseja a presunção legal e
relativa de que estes recursos se tratem de omissão de rendimentos.
NULIDADE DA DECISÃO A QUO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO
ACOLHIMENTO DOS ARGUMENTOS DO CONTRIBUINTE. INOCORRÊNCIA.
Há fundamentação, bem como, explicados estão os motivos de
improcedência de impugnação, quando no Acórdão da Impugnação,
constam os argumentos e provas apresentadas pela Fiscalização, que
confirmam as infrações fiscais constantes no lançamento, bem como,
consta que os argumentos da defesa não foram eficazes para contrapor à
demonstração apontada pela Fiscalização.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Fl. 77494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.662 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721164/2023-85
3
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Weber Allak da Silva, Cleber
Ferreira Nunes Leite, Thiago Álvares Feital, Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente), Luana
Esteves Freitas e Lilian Cláudia de Souza (Substituta)

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração, relativo ao período de 01/2018 a 12/2020, em
decorrência de: Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica e Rendimentos
Classificados indevidamente na DIRPF, onde foi exigido o Imposto de Renda da Pessoa Física.
Ainda conforme o Auto de Infração, foi relacionado como responsável solidário o
Sr.Nilo Gonçalves Simão
Regularmente intimados do lançamento em 20/09/2023 (fls. 76831 e 76834), o
contribuinte apresentou Impugnação em 20/10/2023 (fls. 76851) e o solidário em 19/10/2023
(fls.76836), alegando, em síntese, que, conforme Relatório do Acórdão da Impugnação:
O contribuinte:
Relativamente ao contexto e às autuações apuradas:
A ação fiscal instaurada em face do ora impugnante se estendeu por mais
de dois anos (de 17/6/2021 a 20/9/2023). A análise foi profunda. Foram
muitas intimações, várias respostas e incontáveis pedidos de prorrogação
de prazos. A auditoria fiscal foi conduzida com muita serenidade e
paciência. O fiscalizado sempre respondeu a todas as questões que lhe
foram submetidas com sinceridade e lealdade.
Algumas informações pessoais e sensíveis foram compartilhadas com a
fiscalização e, ainda que possa haver divergências aqui e ali, nada do que o
autuado disse foi desmentido, data vênia.
Até pela exemplar condução dos trabalhos, a elaboração de um TVF com
106 páginas e de um relatório de grupo econômico com 325 páginas (431
laudas no total) acabaram gerando desnecessários desconforto e
constrangimento, vênia concessa. Com efeito, diante do limitado
conhecimento e poder de atuação do ora impugnante (confessados desde o
início), o que ele poderia dizer em relação a dezenas de questões que não
se referem diretamente a ele? Ainda que não intencional, o cenário
construído pela fiscalização acaba sendo intimidatório, data venia. De fato,
como alguém pode se defender de 400 páginas de “acusações”?
Não é por outra razão que o CNJ recomenda “a adoção de cautelas visando
a coibir a judicialização predatória que possa acarretar o cerceamento de
defesa”4.
As três singelas infrações imputadas ao ora impugnante reforçam essa
constatação, data vênia. Com efeito, de milhares de depósitos bancários
Fl. 77495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.662 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721164/2023-85
4
investigados, apenas dois, de pouca monta, foram considerados não
justificados5.
Além disso, houve a desclassificação (i) de empréstimos recebidos e (ii) de
rendimentos/lucros isentos, os quais, apesar de declarados e calçados em
documentação própria, foram considerados tributáveis.
A multa qualificada imputada ao ora impugnante (que nem existe mais6) foi
referenciada ao “conjunto da obra” e não às infrações em si. Por tudo isso,
o autuado discorda do lançamento, data vênia. As razões que ensejam o
cancelamento da autuação, vênia concessa, serão detalhadamente
expostas a seguir.
Em seguida apresenta argumentos relativos especificamente às infrações
apuradas, argumentando, em apertada síntese que:
1) relativamente à reclassificação da distribuição de lucros da Soft Participações:
1) 100% dos valores transferidos ao ora impugnante vieram de contas da
HARPIA, da MIL ou da BEST (as duas últimas, conforme reconhece a própria
fiscalização, guardavam recursos para a HARPIA – inclusive dinheiros
decorrentes da venda da fazenda).
2) R$ 10.083.761,00, ou seja, 69% dos valores conciliados pela fiscalização,
têm origem em resgates de aplicações financeiras feitas pela HARPIA, MIL
ou BEST. Os recursos da HARPIA que eram guardados pela MIL e pela BEST
(incluindo os dinheiros decorrentes da venda da fazenda) sempre ficavam
aplicados.
3) No que se refere à diferença de 31%, é verdade que os valores vieram
para a HARPIA de alguma outra procedência. A explicação é simples: a
HARPIA tinha valores a receber de terceiros. Ao invés resgatar a aplicação
(na qual estava o dinheiro decorrente da venda da fazenda – ou pedir à
MIL/BEST para fazê-lo), ela “usou” o valor recebido desse terceiro e
repassou-o à SOFT/Nilo Jr. Apenas isso.
Por fim, qual seria a importância da destinação dada pelo ora impugnante
para efeito da classificação dos recebimentos como lucros/isentos versus
rendimentos tributáveis? Dever-se-ia examinar apenas as características da
entrada, vênia concessa
Por tudo o que se disse até aqui, não resta a menor dúvida de que a
reclassificação dos lucros recebidos pelo ora impugnante não se sustenta,
razão pela qual deve ser prontamente revertida.
2) Quanto aos empréstimos recebidos da HARPIA e da GFC:
Os contratos de empréstimo firmados com as empresas foram
apresentados à fiscalização e estão juntados às fls. 6426, 6427 e 6428. Os
extratos bancários das pessoas jurídicas e do contribuinte confirmam o
fluxo financeiro.
Fl. 77496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.662 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721164/2023-85
5
As ECD, entregues pela GFC e pela HARPIA, também ratificam os
empréstimos.
Além disso, a fiscalização não desclassificou as contabilidades das
empresas.
Pois bem, não existindo nenhum elemento concreto que invalide as
escriturações apresentadas; ao contrário, tudo converge11 no sentido de
que os créditos mencionados efetivamente têm a origem informada, não
resta a menor dúvida de que as explicações dadas pelo ora impugnante
deveriam ser aceitas.
...
Relativamente aos empréstimos, a fiscalização faz as seguintes críticas aos
contratos: eles “não foram levados a registro público. Assim, nos termos do
artigo 221 do Código Civil Brasileiro (Lei 10.406/2002), não geram efeitos
perante terceiros, dentre eles, a Receita Federal do Brasil” (fls. 96, 116 e
119). No de R$ 10 milhões, “verifica-se a inexistência de data de
vencimento, inexistência de taxa de juros e inexistência de quaisquer
garantias”, “a devolução dos valores ‘deverá ser feita de acordo com as
possibilidades do MUTUÁRIO e/ou com as necessidades da MUTUANTE,
que, neste caso, deverá comunicar ao MUTUÁRIO, por escrito, com
antecedência mínima de 30 dias’” (fl. 101). Nos outros dois, “é possível
verificar um valor limite para o empréstimo de recursos financeiros,
liberdade de solicitação de valores dentro deste limite, inexistência de taxa
de juros, inexistência de garantias e data de devolução dos recursos
superior a 5 anos” (fls.
116 e 119). Ela também critica o fato de os empréstimos “menores” (de R$
494.246,23 e R$ 116 mil) não terem sido informados em DIRPF (fls. 118 e
120).
Quanto à “falta de registro”, a jurisprudência é contundente:
(...)
A existência de prazo curto, de garantia e/ou da aplicação de juros também
não são essenciais ao contrato de mútuo, data venia.
Pois bem, como o que foi combinado entre o ora impugnante e a GFC e a
HARPIA está em conformidade à lei e as partes apenas se valeram da
autonomia e da liberdade de contratar, ou seja, agiram de acordo com o
princípio da livre iniciativa consagrado na Constituição da República (o que
não é proibido é permitido), não cabe ao fiscal (nem ao julgador) desprezar
as avenças: “não poderia a fiscalização, por simples presunção e sem
maiores evidências, desconsiderar a natureza de empréstimo(...) e presumir
a omissão de receita” (Acórdão 1201-001.107).
Fl. 77497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.662 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721164/2023-85
6
Com a devida vênia, o CARF, com base nos Pareceres Normativos CST nos.
23/1983 e 10/1985, aceita empréstimos até mesmo sem a existência de
contrato escrito:
...
Não há dúvida, por outro lado, de que o ora impugnante errou ao não
declarar em DIRPF os empréstimos de R$ 116 mil e R$ 494 mil. Contudo, o
erro no preenchimento da declaração de ajuste é fato gerador do imposto
de renda? Não:
“o erro involuntário do contribuinte no preenchimento da declaração (...)
não dá ensejo à cobrança do imposto de renda”12. Aliás, “Se o contribuinte
prova ‘quantum satis’, que procedeu com erro quando do preenchimento
da sua declaração de rendimentos, não há como prosperar lançamento
suplementar feito pelo Fisco”13.
Em relação ao empréstimo de R$ 10 milhões (atempadamente declarado
em DIRPF), explicou-se que, ao longo de 2020, foram pagos R$ 3 milhões:
via dinheiro “em espécie” que o contribuinte possuía (devidamente
informado em DIRPF) e com o valor que ele recebeu do Sr. Marcelo
Araújo14 (de um empréstimo concedido em 2019 e também declarado em
DIRPF). Intimada, a GFC confirmou a devolução dos R$ 3 milhões e explicou
que “o recebimento não foi escriturado” por algum “desencontro de
informações” (fl. 114-115).
A fiscalização duvida do pagamento porque “não foram identificados
saques” nas contas correntes do ora impugnante. Ademais, para que ele
“acumulasse os valores declarados de recursos em espécie nas DIRPFs (...)
seria necessária outra fonte de renda, não declarada”. Além disso, o
pagamento do empréstimo, pelo Sr.Marcelo Araújo, teria sido feito em
conta corrente da JET.
A explicação relativa aos valores em espécie foi oportunamente dada ainda
na fase de fiscalização:
“1.4. Os valores em espécie detidos por mim em 31 de dezembro de 2017,
2018 e 2019 não saíram, necessariamente, das minhas contas correntes.
Empresas de ônibus recebem grandes volumes de dinheiro em espécie.
Assim, pode ter havido alguma troca. Enfim, a análise dos meus extratos
não seria conclusiva.” (fl. 6568)...
Ante o exposto, considerando (i) que as transferências dos recursos da GFC
e da HARPIA ao ora impugnante estão comprovadas, (ii) que desde o início
da fiscalização, ele mostrou que as operações se referem a meros
empréstimos, (iii)
que os documentos e as escriturações (regulares e que não foram
desclassificadas pela fiscalização) confirmam os mútuos e (iv) que as
Fl. 77498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.662 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721164/2023-85
7
questiúnculas
levantadas
pela
fiscalização
são
insuficientes
para
descaracterizar os contratos, data venia, não há como taxar os R$ 10
milhões, os R$ 116 mil e os R$ 494.246,23.
3) Quanto aos depósitos de origem não comprovada:
Com a devida vênia, a própria “acusação” traz as origens dos depósitos.
Nessas circunstâncias (em que a auditoria fiscal sabe quem é a fonte
pagadora), não cabe autuar com base na presunção estabelecida no art. 42
da Lei no 9.430/96:
...
De fato, com a identificação dos depositantes, caberia ao fisco perguntar ao
autuado e/ou aos depositantes o que quer que lhe parecesse cabível. A
tributação, se for o caso, deve ser feita conforme o tipo de rendimento
omitido:
...
Ante o exposto, o ora impugnante pede a exclusão dos créditos bancários
de R$ 12.104,99 e R$ 32.813,10 do AI.
4) Ainda com relação aos depósitos de origem não comprovada, a defesa
acrescenta que:
Conforme se verifica na DIRPF de fls. 483-492, o ora impugnante auferiu,
em 2020, uma receita de atividade rural de R$ 684.566,50 (Demonstrativo à
fl. 487).
A fiscalização não promoveu nenhum ajuste nas receitas rurais informadas.
Ao contrário: ela excluiu da tributação os depósitos de R$ 525.216,60, em
14/1/2020, e de R$ 103.699,90, em 5/2/2020, totalizando, R$ 628.916,50.
Entendeu-se, corretamente, que esses dois créditos “estavam relacionados
à atividade rural declarada em DIRPF” (item 35 do TVF).
Das receitas de atividade rural informadas em DIRPF, sobraram R$
55.650,00 (R$ 684.566,50 – R$ 628.916,50). O ora impugnante pede que
esse montante seja deduzido dos depósitos bancários de origem não
comprovada apurados no AI:
...
Não há dúvida, pois, de que a receita de atividade rural declarada deve ser
deduzida dos rendimentos aferidos a partir de depósitos bancários de
origem não comprovada15, o que, espera-se, será acolhido e determinado
por esta DRJ.
5) Quanto à origem do depósito feito por Marcelo Araújo:
Em 29/9/2021, o ora impugnante explicou que, em 2019, ele concedeu um
empréstimo de R$ 1 milhão ao Sr. Marcelo Araújo:
Fl. 77499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.662 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721164/2023-85
8
...
O crédito foi declarado na DIRPF de 2019 (fl. 475) e baixado na DIRPF de
2020 (fl. 486).
Pois bem, a fiscalização identificou um depósito feito pelo Sr. Marcelo
Araújo na conta corrente do ora impugnante em 15/7/2020. Por que ele
não representaria uma parte da devolução do empréstimo? Seria razoável
tratá-lo como “depósito de origem não comprovada”? Não. Trata-se da
devolução de um mútuo. Como se vê, no ponto, a autuação também
precisa ser corrigida
6) Quanto à qualificação da multa:
Com a devida vênia, “Não é possível ‘aproveitar’ os demais tópicos do TVF
para justificar a qualificação da penalidade, que deve vir fundamentada em
tópico específico do TVF, sob pena de cerceamento do direito de defesa”
(Acórdão 1401-003.130).
Por outro lado, o que a pretensa constituição, “mediante interpostas
pessoas”, da MIL, BEST, A3 e AFCL teria a ver com o lançamento (em que se
exige IRPF sobre lucros desclassificados e empréstimos não aceitos)? Em
que a suposta “ocultação de patrimônio”, a frustração de “execuções
fiscais” e a remessa de “recursos financeiros para o exterior” interferiria nos
referidos rendimentos? Para qualificar a multa, é preciso que a prática
“censurável” esteja relacionada à infração apurada, data venia:
...
Em relação à acusação de que teria havido a “utilização de pessoas jurídicas
inexistentes de fato para dificultar o rastreamento de recursos e lucros
distribuídos (itens 66 a 100)”, recorre-se ao item 100 do TVF:
(...)
Com a devida vênia, a SOFT e a WAY seriam “inexistentes de fato”, mas a
fiscalização as intimou (fls. 7316-7598) e as coobrigou por lançamentos
milionários lavrados em face da TRANSIMÃO RODOVIÁRIOS e da HARPIA no
final de 2022. A PFN/MG fez um enorme trabalho investigativo, ajuizou uma
medida cautelar fiscal e incluiu a SOFT e a WAY no polo passivo da ação. O
juiz deferiu o pleito. Ora, se as empresas não existem, qual seria o sentido
de tudo isso?
Nenhum, data venia. Como se pode perceber, a própria postura da RFB e da
PGFN revelam que a SOFT e a WAY existem.
Relativamente à suposta intenção de “dificultar o rastreamento de recursos
e lucros distribuídos”, todas as movimentações ocorreram dentro do
sistema bancário. Os fiscalizados HARPIA e Nilo Jr. autorizaram o acesso da
fiscalização a todas as informações bancárias deles. E mais: as receitas da
venda da fazenda (que originaram os lucros) foram devidamente
Fl. 77500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.662 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721164/2023-85
9
escrituradas e tributadas pela HARPIA, os ganhos com equivalência
patrimonial foram registrados/contabilizados pela WAY e pela SOFT, os
lucros distribuídos pela SOFT foram informados em ECD (transmitida antes
do procedimento fiscal) e o recebimento dos dividendos foi declarado em
DIRPF pelo ora impugnante (também antes da fiscalização)
Todas as informações e documentos relacionados aos lucros foram
entregues pelos envolvidos desde o primeiro momento.
Enfim, não houve nenhuma manobra.
Relativamente às cessões de direitos creditórios (simulações, segundo a
fiscalização), as operações são anteriores aos empréstimos e, seja qual for a
interpretação, não descaracterizam os mútuos. Insiste-se: é preciso haver
nexo causal entre a prática censurável e a infração apurada. De qualquer
forma, é importante pontuar que: 1) a cessão do crédito que a ASA NORTE
tinha perante a TRANS OESTE para a MIL foi objeto de discussão judicial e
foi validada; 2) o crédito que a ASA NORTE passou a ter para com a MIL foi
transferido à GFC e, em seguida, a MIL pagou à GFC, via transferências
bancárias, R$ 12 milhões; e 3) a escrituração contábil da MIL e da GFC, que
não foram desclassificadas pela fiscalização, confirmam a operação.
Com a devida vênia, se a ASA NORTE não tributou a venda de linhas de
ônibus para a TRANS OESTE de maneira adequada e/ou se a ASA NORTE e a
TRANS OESTE não contabilizaram a operação corretamente, o que as
cessões de crédito posteriores têm a ver com isso? Em que uma coisa
interferiria na outra? Não se sabe.
No que refere à acusação de simulação de “distribuição de lucros da SOFT –
itens 66 a 133 (...) e empréstimos – itens 134 a 188”, note-se que “A
descrição a ser realizada pela autoridade fiscal não deve se limitar à
infração tributária ocorrida, mas deve especificar e demonstrar a conduta
de fraude, conluio ou sonegação, mediante a presença de dolo, pois não é o
fato de a empresa ter incorrido nas infrações descritas no auto de infração
que desembocará necessariamente na aplicação da penalidade de 150%. Se
assim o fosse, a multa qualificada seria uma regra e não uma exceção”
(Acórdão 2201-004.017).
Conforme já demonstrado, não há sequer infração. Do dolo que
desencadeia a multa qualificada, então, não se pode nem cogitar:
...
Outro ponto: as informações que ensejaram o lançamento foram obtidas
em cartórios, nas escritas fiscais e nos extratos bancários das empresas e do
ora impugnante (mediante autorização expressa dada por eles), bem como
nas respostas dadas durante a fiscalização. Nessas condições, pode-se dizer
que houve dolo, má-fé, intenção deliberada de sonegar ou simulação? Não:
Fl. 77501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.662 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721164/2023-85
10
...
De fato, o não oferecimento à tributação, pelo ora impugnante, dos lucros
recebidos da SOFT e dos empréstimos recebidos da GFC e da HARPIA não
representa uma tentativa de fraudar, esconder e/ou iludir a RFB, mas
apenas uma decorrência lógica da convicção do contribuinte: ele continua
entendendo que essas “operações” não são tributáveis. A fiscalização
discorda e/ou entende que o ora impugnante não comprovou algo? O
remédio para isso é a lavratura de auto de infração e não a qualificação da
multa, vênia concessa.
Enfim, “A boa-fé se presume em favor da contribuinte e a má-fé deste se
prova” (Acórdão 102-49093). Realmente, mesmo que existisse algum ato
desabonador (e não existiu), ele teria sido deliberado, ou seja, praticado
“de propósito”? Cadê a prova do dolo? Com a devida vênia, essa prova não
foi feita. É certo, no entanto, que “A acusação de fraude não pode repousar
em meros indícios, sendo pressuposto para sua ocorrência a comprovação
do dolo e de seus efeitos materiais” (Acórdão 302-33924). Com efeito: “a
fraude não se configura com meras suposições, pelo contrário, ela deve ser
cabalmente comprovada” (Acórdão 302-38370). E ainda:
...
Há mais: qualquer margem de dúvida, mínima que seja, afasta a aplicação
da multa qualificada, não só pelo exagero de uma penalidade superior ao
próprio tributo lançado, mas também pela existência de uma norma de
interpretação expressa:
...
Por tudo o que foi falado até aqui, impõe-se a redução da multa de 150%
para 75%, o que, espera-se, será reconhecido e decretado por esta DRJ.
7) Após, para o caso das alegações acima não serem aceitas, pede que o
percentual da multa qualificada seja reduzido de 150% para 100% conforme
prescreve a legislação tributária atual;
8) Por fim, apresenta o seguinte pedido:
Isso posto, o contribuinte requer o acolhimento da presente defesa, para
que, nos termos dos fundamentos acima, o auto de infração em tela seja
anulado, cancelado ou julgado totalmente improcedente. Por outro lado,
nos precisos termos do parágrafo 4o, “a”, do art. 1617 do Decreto
70.235/1972, do artigo 38 da Lei no 9.784/199918, do princípio da verdade
material19 e da maciça jurisprudência favorável20, o autuado pede a
juntada posterior de outros documentos).
O solidário:
Também recheando o texto de sua defesa com citações a julgados diversos a
justificar sua narrativa, alega a defesa que:
Fl. 77502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.662 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721164/2023-85
11
Com a devida vênia, em que medida ser responsável, beneficiário e/ou
administrador de grupo econômico irregular e praticar atos de gestão
“condenáveis” torna o cidadão codevedor de imposto de renda da pessoa
física exigido em função de omissões de rendimentos específicas? Nunca,
data vênia.
Insiste-se: os lucros isentos que foram distribuídos e reclassificados pela
auditoria fiscal também pertenceriam ao ora impugnante? Os empréstimos
que não foram aceitos como tal beneficiaram, também, o pai? O patriarca
seria cotitular dos depósitos bancários de R$ 12.104,99 e R$ 32.813,10?
Com a devida vênia, sequer há acusação nesse sentido:
...
Relativamente ao IRPF lançado em virtude da presunção de renda
decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, apenados
com multa de ofício “normal”, ou seja, sem dolo, fraude e/ou simulação,
não há sequer hipótese de responsabilização solidária, venia concessa:
...
Há mais. No caso concreto, ocorreu uma corresponsabilização genérica, d.v.
De fato, apesar de o AI (fl. 4) e o TVF (fls. 119-123) falarem em gestão e
extração de benefícios do grupo econômico irregular, de atuação em
conjunto na administração das pessoas jurídicas que comporiam o tal
grupo, inclusive constituindo interpostas pessoas, simulando operações,
emitindo e assinando documentos antedatados, ocultando patrimônio,
frustrando execuções, sonegando tributos e remetendo recursos ao
exterior, e ainda, praticando fraude, conluio e crimes contra a ordem
tributária, no que tange à distribuição de lucro desclassificada, aos
empréstimos não aceitos e aos depósitos não justificados, o que, de efetivo
e palpável, o Sr. Nilo teria feito3? Qual teria sido a participação direta4 dele
nesses fatos específicos? Não se sabe:
...
Não bastasse a desconexão entre as condutas imputadas ao ora
impugnante e os fatos geradores que teriam gerado o IRPF lançado, a
auditoria fiscal não conseguiu estabelecer nenhum liame entre a figura do
pai e a distribuição de lucros que foi desclassificada, os empréstimos que
não foram aceitos como tal e os depósitos que o filho não conseguiu
justificar:
...
É curioso notar, por fim, que, apesar de intimado a confirmar algumas das
explicações dadas pelo Nilo Jr. no curso da fiscalização, nenhum dos três
temas objeto da autuação (lucros distribuídos pela Soft, valores pagos por
Fl. 77503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.662 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721164/2023-85
12
GFC e Harpia e dois créditos bancários) foi submetido ao Sr. Nilo, ou seja, a
própria auditoria fiscal os tratou como operações exclusivas do filho.
Diante de tudo o que foi exposto, o impugnante pede que V. Sas. acolham a
presente defesa e cancelem ou revoguem a responsabilidade passiva
solidária imputada a ele.
Após essa argumentação, aduz ainda o responsável solidário em sua defesa que:
Diante das severas críticas feitas no TVF (fl. 20-125) e no relatório
de grupo econômico (fls. 131-456), é importante esclarecer alguns
pontos. As várias crises econômicas que assolaram o país a partir
dos anos de 1980 deterioraram a saúde financeira das empresas de
transportes controladas pelo impugnante. Um outro fator de
grandes sobressaltos para as empresas de ônibus na década de
1990 foi a disputa por passageiros com operadores de transporte
clandestinos (“perueiros”).
Diante de situações excepcionais, nasceram a disfuncionalidade e o
descontrole.
Perdeu-se muito dinheiro. Medidas extremas foram tomadas, muitas
delas por puro instinto de sobrevivência.
Por outro lado, (i) “como ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer
alguma coisa senão em virtude de lei” (art. 5o, II, CR/88), (ii) “ninguém é
obrigado a produzir prova contra si mesmo”5, (iii) “Ninguém é obrigado a
trabalhar de graça”6, (iv) “ninguém é obrigado a (...) prestar informações
que possam vir a dar causa a uma acusação criminal”7, (v) “Ninguém é
obrigado a autoincriminar-se”8, (vi)a propriedade privada é assegurada9,
(vii) a Constituição protege a livre iniciativa10 e(viii) não existe lei
obrigando o cidadão a oferecer bem a bloqueio11, não cabe nenhuma
pecha negativa à conduta das pessoas físicas e jurídicas citadas no TVF e
no relatório subsequente, as quais, se fizeram algo que a RFB considera
censurável, praticaram-no em verdadeiro estado de necessidade. Com a
devida vênia, é humanamente impossível dirigir uma empresa com
constantes indisponibilizações do caixa. Há que se ter um mínimo de
estabilidade, que possibilite um mínimo de planejamento.
É certo, ainda, que examinar, hoje, decisões tomadas há 20, 10 anos atrás,
no calor do momento, e dizer, agora, que não foram as melhores não se
afigura correto, justo e razoável, data vênia. Há que se levar em conta o
contexto da época, a urgência, as informações disponíveis no momento,
enfim. É claro que erros foram cometidos e decisões melhores poderiam
ter sido tomadas.
Porém, vale olhar toda a narrativa de maneira objetiva. Nenhuma
empresa faliu.
Fl. 77504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.662 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721164/2023-85
13
Nenhum empregado foi demitido por conta do desajuste. As empresas
continuam prestando os relevantes serviços públicos de transporte
coletivo de passageiros que lhe foram confiados pelas autoridades
concedentes. Hoje, já há acordos bem abrangentes na esfera trabalhista
(fl. 434), quase todas as dívidas bancárias já estão equacionadas e as
devedoras apontadas na cautelar fiscal no 1002316-86.2020.4.01.3820
(fls. 144-146) já estão em fase final de negociação de uma transação
individual com a PGFN para pagar o débito referido à fl. 43512. Já existe
até mesmo uma minuta do termo de transação:
...
Enfim, chegou-se aonde se pretendia chegar, ainda que por linhas
“transversas”:
ninguém sairá no prejuízo. Todas as dívidas serão pagas.
III – PEDIDO
Isso posto, o coobrigado requer o acolhimento da presente defesa, para
que, nos termos dos fundamentos acima, ele seja excluído da autuação. Por
outro lado, nos termos do parágrafo 4o, “a”, do art. 1613 do Decreto
70.235/1972, do artigo 38 da Lei no 9.784/199914, do princípio da verdade
material15 e da maciça jurisprudência favorável16, o impugnante pede a
juntada posterior de outros documentos
A DRJ considerou a impugnação procedente em parte manteve em parte o crédito
tributário, com a seguinte ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 31/01/2018 a 31/12/2020
INSTRUÇÃO PROCESSUAL. MOMENTO. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
As prova e documentos que o contribuinte possuir para sua defesa devem ser
anexados aos autos junto com a impugnação ao lançamento sendo que a juntada
posterior dependerá da demonstração da ocorrência de uma das hipóteses do
§4o, do artigo 16, do Decreto no 70.235/72.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 31/01/2018 a 31/12/2020
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM NA SITUAÇÃO QUE
CONSTITUI FATO GERADOR DO IMPOSTO DE RENDA.
Demonstrado no lançamento que o responsável administrava em conjunto com o
contribuinte as empresas das quais os rendimentos apurados decorrem e também
deles se beneficia, resta configurada a hipótese de responsabilização solidária
atribuída.
Fl. 77505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.662 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721164/2023-85
14
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. HIPÓTESE DE APLICAÇÃO E PERCENTUAL
APLICÁVEL.
Demonstrado no lançamento a prática, em tese, dos crimes enumerados pelos
artigos 71, 72 e 73, da Lei 4.502/64, deve ser qualificada a multa de ofício aplicada
nos termos do art. 44, §1o, da Lei 9.430/96, alterando-se, entretanto, o
percentual ali definido de 150% para 100% em função das alterações promovidas
pela Lei no 14.689/2023, tudo conforme prescrição do artigo 106, II, c, do Código
Tributário Nacional-CTN.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Período de apuração: 31/01/2018 a 31/12/2020
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
Constatado o recebimento de rendimentos por meio de simulação de operações
descaracterizadas pela Fiscalização no lançamento fiscal, devem os rendimentos
apurados serem submetidos à tributação como rendimentos omitidos recebidos,
no caso, de pessoas jurídicas.
RENDIMENTOS ISENTOS RECLASSIFICADOS COMO RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS
Os rendimentos declarados como isentos cuja isenção não foi reconhecida pela
Fiscalização no lançamento fiscal por não se tratarem de lucros distribuídos
devem ser tributados como rendimentos tributáveis recebidos de pessoas
jurídicas.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA A falta de comprovação
da origem dos recursos depositados em contas correntes ou de investimento do
sujeito passivo enseja a presunção legal e relativa de que estes recursos se tratem
de omissão de rendimentos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado o autuado, Nilo Gonçalves Simão Junior, em 17/01/2025, do resultado
do julgamento da impugnação, apresentou recurso voluntário, em 18/02/2025, de fls.
76.957/77.002 , com as seguintes alegações:
Preliminarmente
Requer, a nulidade do acordão da DRJ, alegando que o mesmo afastou a aplicação
dos precedentes ao caso, acerca dos “Valores Recebidos a Título de Distribuição de Lucros da Soft
Participações Ltda.”, dos “Empréstimos Recebidos da GFC e da Harpia” e da “Multa Qualificada” ,
porém, sem fundamentar, sem indicar os motivos que o levaram a não acolher os argumentos e
precedentes apresentados pelo contribuinte.
No mérito apresenta argumentos similares aos apresentados na impugnação.
Fl. 77506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.662 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721164/2023-85
15
Cientificado , em 17/01/2025, o solidário, Nilo Gonçalves Simão, apresentou
recurso voluntário, em 18/02/2025, nas fls. 76.939/76.954 , com argumentos similares aos
apresentados na impugnação.
A Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN ofereceu contrarrazões (fls. 77.362 a
77.386), com as seguintes alegações:
- Que devidamente demonstrada a conduta do responsável solidário na formação
do grupo econômico irregular, seja pela utilização de interpostas pessoas, seja na simulação de
operações, entre outros subterfúgios, a ensejar responsabilidade solidaria do senhor NILO
GONÇALVES SIMÃO, deve ser mantida a autuação quanto à responsabilidade solidária atribuída.
- Quanto à distribuição de lucros da empresa SOFT - reclassificação, é forçoso se
concluir que não merecem guarida os argumentos apresentados pelo recorrente em sua defesa,
pelos fundamentos expostos nas contrarrazões, motivo pelo qual deve ser mantida a autuação nos
termos do Acórdão proferido pela DRJ.
- Que os empréstimos recebidos das empresas GFC e HARPIA, diante da ausência de
substrato fático e jurídico a suportá-los, devem ser levados à tributação pelo Imposto de Renda
- Em relação aos depósitos de origem não comprovada e das alegadas receitas de
atividade rural, devem ser tributados os depósitos identificados pela Autoridade Fiscal em conta
corrente do contribuinte que não foram objeto de comprovação de origem, motivo pelo qual deve
ser mantida a decisão quanto ao ponto.
- Quanto à multa aplicada, não resta dúvida sobre a correção da qualificação da
penalidade pecuniária em face da constatação de fraude e conluio,
Firmada nessas razões, a PFN pugnou pelo desprovimento do recurso.
Por fim, a recorrente apresentou uma petição, folhas 77.391/77395, na qual requer
que no julgamento do presente recurso, seja analisado o Acórdão no 109-024.826, folhas
77.398/77.491,

proferido
pela
12a
Turma/DRJ09
em
9/9/2025,
no
processo
no
13136.721352/2023-11, no qual, alega o recorrente, que analisando os mesmos fatos que deram
origem ao presente processo, as razões que ensejaram a desconsideração do mútuo concedido
pela GFC ao Recorrente, a tributação dos R$ 10 milhões emprestados também deve ser excluída.
É o relatório

VOTO
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade

Fl. 77507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.662 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721164/2023-85
16
Conforme relatado, trata-se de Auto de Infração, relativo ao período de 01/2018 a
12/2020, em decorrência de: Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica e
Rendimentos Classificados indevidamente na DIRPF, onde foi exigido o Imposto de Renda da
Pessoa Física mais multa de 150%
Preliminarmente
Em preliminar, o recorrente requer a nulidade do acordão da DRJ, alegando que o
mesmo afastou a aplicação dos precedentes ao caso, acerca dos “Valores Recebidos a Título de
Distribuição de Lucros da Soft Participações Ltda.”, dos “Empréstimos Recebidos da GFC e da
Harpia” e da “Multa Qualificada” , porém, sem fundamentar, sem indicar os motivos que o
levaram a não acolher os argumentos e precedentes apresentados pelo contribuinte.
Alegou o sujeito passivo que a decisão da DRJ seria nula por não ter
fundamentado, nem indicado os motivos que levaram a não acolher os argumentos e
precedentes apresentados pelo contribuinte.
Ao analisar a questão da lide, que é o lançamento referente à constatação das
infrações de: Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica e Rendimentos Classificados
indevidamente na DIRPF, onde foi exigido o Imposto de Renda da Pessoa Física, mais multa de
ofício de 150%, ora reduzida a 100%, o órgão de primeira instância entendeu por procedente o
lançamento.
No Acórdão da Impugnação, constam os argumentos e provas apresentadas pela
Fiscalização, que confirmam as infrações fiscais constantes no lançamento, bem como, consta que
os argumentos da defesa não foram eficazes para contrapor à demonstração da Fiscalização de
que as infrações apontadas constituíram-se em subterfúgios para omitir da tributação a
movimentação financeira havida.
A decisão proferida pela DRJ, não pode ser anulada, pois enfrentou as questões de
mérito, analisando os argumentos e provas apresentados pela Fiscalização e contrapondo-os com
os apresentados pela defesa, assim, a decisão desse colegiado pode ser pelo acatamento ou não
do que ficou decidido em primeira instância.
Portanto, descabe a alegação de nulidade pelo fato do órgão recorrido
supostamente não ter fundamentado nem indicado os motivos que levaram a não acolher os
argumentos e precedentes apresentados pelo contribuinte.
Da Responsabilidade Solidária
Foi atribuída sujeição passiva solidária ao recorrente NILO GONÇALVES SIMÃO, com
fundamento no inciso I do art. 124, do CTN, que apresentou em sua defesa, conforme resumido
no relatório do acórdão da impugnação, argumentos que foram replicados no recurso voluntário:
Com a devida vênia, em que medida ser responsável, beneficiário e/ou
administrador de grupo econômico irregular e praticar atos de gestão
“condenáveis” torna o cidadão codevedor de imposto de renda da pessoa
Fl. 77508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.662 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721164/2023-85
17
física exigido em função de omissões de rendimentos específicas? Nunca,
data venia.
Insiste-se: os lucros isentos que foram distribuídos e reclassificados pela
auditoria fiscal também pertenceriam ao ora impugnante? Os empréstimos
que não foram aceitos como tal beneficiaram, também, o pai? O patriarca
seria cotitular dos depósitos bancários de R$ 12.104,99 e R$ 32.813,10?
Com a devida vênia, sequer há acusação nesse sentido:
...
Relativamente ao IRPF lançado em virtude da presunção de renda
decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, apenados
com multa de ofício “normal”, ou seja, sem dolo, fraude e/ou simulação,
não há sequer hipótese de responsabilização solidária, venia concessa:
...
Há mais. No caso concreto, ocorreu uma corresponsabilização genérica, d.v.
De fato, apesar de o AI (fl. 4) e o TVF (fls. 119-123) falarem em gestão e
extração de benefícios do grupo econômico irregular, de atuação em
conjunto na administração das pessoas jurídicas que comporiam o tal
grupo, inclusive constituindo interpostas pessoas, simulando operações,
emitindo e assinando documentos antedatados, ocultando patrimônio,
frustrando execuções, sonegando tributos e remetendo recursos ao
exterior, e ainda, praticando fraude, conluio e crimes contra a ordem
tributária, no que tange à distribuição de lucro desclassificada, aos
empréstimos não aceitos e aos depósitos não justificados, o que, de efetivo
e palpável, o Sr. Nilo teria feito? Qual teria sido a participação direta dele
nesses fatos específicos? Não se sabe:
...
Não bastasse a desconexão entre as condutas imputadas ao ora
impugnante e os fatos geradores que teriam gerado o IRPF lançado, a
auditoria fiscal não conseguiu estabelecer nenhum liame entre a figura do
pai e a distribuição de lucros que foi desclassificada, os empréstimos que
não foram aceitos como tal e os depósitos que o filho não conseguiu
justificar:
...
É curioso notar, por fim, que, apesar de intimado a confirmar algumas das
explicações dadas pelo Nilo Jr. no curso da fiscalização, nenhum dos três
temas objeto da autuação (lucros distribuídos pela Soft, valores pagos por
GFC e Harpia e dois créditos bancários) foi submetido ao Sr. Nilo, ou seja, a
própria auditoria fiscal os tratou como operações exclusivas do filho.
Fl. 77509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.662 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721164/2023-85
18
Diante de tudo o que foi exposto, o impugnante pede que V. Sas.acolham a
presente defesa e cancelem ou revoguem a responsabilidade passiva
solidária imputada a ele.
Após essa argumentação, aduz ainda o responsável solidário em sua defesa que:
Diante das severas críticas feitas no TVF (fl. 20-125) e no relatório
de grupo econômico (fls. 131-456), é importante esclarecer alguns
pontos. As várias crises econômicas que assolaram o país a partir
dos anos de 1980 deterioraram a saúde financeira das empresas de
transportes controladas pelo impugnante. Um outro fator de
grandes sobressaltos para as empresas de ônibus na década de
1990 foi a disputa por passageiros com operadores de transporte
clandestinos (“perueiros”).
Diante de situações excepcionais, nasceram a disfuncionalidade e o
descontrole.
Perdeu-se muito dinheiro. Medidas extremas foram tomadas, muitas
delas por puro instinto de sobrevivência.
Por outro lado, (i) “como ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer
alguma coisa senão em virtude de lei” (art. 5o, II, CR/88), (ii) “ninguém é
obrigado a produzir prova contra si mesmo”5, (iii) “Ninguém é obrigado a
trabalhar de graça”6, (iv) “ninguém é obrigado a (...) prestar informações
que possam vir a dar causa a uma acusação criminal”7, (v) “Ninguém é
obrigado a autoincriminar-se”8, (vi)a propriedade privada é assegurada9,
(vii) a Constituição protege a livre iniciativa10 e(viii) não existe lei
obrigando o cidadão a oferecer bem a bloqueio11, não cabe nenhuma
pecha negativa à conduta das pessoas físicas e jurídicas citadas no TVF e
no relatório subsequente, as quais, se fizeram algo que a RFB considera
censurável, praticaram-no em verdadeiro estado de necessidade. Com a
devida vênia, é humanamente impossível dirigir uma empresa com
constantes indisponibilizações do caixa. Há que se ter um mínimo de
estabilidade, que possibilite um mínimo de planejamento.
É certo, ainda, que examinar, hoje, decisões tomadas há 20, 10 anos atrás,
no calor do momento, e dizer, agora, que não foram as melhores não se
afigura correto, justo e razoável, data venia. Há que se levar em conta o
contexto da época, a urgência, as informações disponíveis no momento,
enfim. É claro que erros foram cometidos e decisões melhores poderiam
ter sido tomadas.
Porém, vale olhar toda a narrativa de maneira objetiva. Nenhuma
empresa faliu.
Nenhum empregado foi demitido por conta do desajuste. As empresas
continuam prestando os relevantes serviços públicos de transporte
coletivo de passageiros que lhe foram confiados pelas autoridades
Fl. 77510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.662 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721164/2023-85
19
concedentes. Hoje, já há acordos bem abrangentes na esfera trabalhista
(fl. 434), quase todas as dívidas bancárias já estão equacionadas e as
devedoras apontadas na cautelar fiscal no 1002316-86.2020.4.01.3820
(fls. 144-146) já estão em fase final de negociação de uma transação
individual com a PGFN para pagar o débito referido à fl. 43512. Já existe
até mesmo uma minuta do termo de transação:
...
Enfim, chegou-se aonde se pretendia chegar, ainda que por linhas
“transversas”:
O Relatório Fiscal, aponta que a responsabilização solidária do sr. Nilo Gonçalves
Simão pelos valores lançados contra, Nilo Gonçalves Simão Júnior é decorrente de:
Os senhores NILO GONÇALVES SIMÃO, CPF 083.423.856-04 e NILO
GONÇALVES SIMÃO JÚNIOR, CPF 071.256.706-28 são os principais
responsáveis e reais beneficiários do grupo econômico irregular
TRANSIMÃO.
Verifica-se que o Sr. NILO GONÇALVES SIMÃO e o Sr. NILO GONÇALVES
SIMÃO JÚNIOR atuaram em conjunto na administração das pessoas
jurídicas do grupo econômico TRANSIMÃO, constituindo pessoas jurídicas
mediante interpostas pessoas, simulando operações, emitindo e assinando
documentos antedatados, ocultando patrimônio, frustrando execuções
fiscais, sonegando tributos e remetendo recursos para o exterior.
Demonstrada e comprovada no Termo de Verificação Fiscal a prática de
sonegação, fraude e conluio, nos termos dos arts. 71, 72 e 73 da Lei
4.502/64, a prática de crimes contra a ordem tributária nos termos do art.
1°, inciso I e do art. 2°, inciso I, ambos da Lei 8.137/1990, a formação de
grupo econômico irregular, a utilização de interpostas pessoas, a simulação
de operações, a utilização de documentos antedatados e o interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal,
cabe responsabilizar solidariamente o senhor NILO GONÇALVES SIMÃO,
CPF 083.423.856-04, na forma do inciso I, do artigo 124, do CTN
Conforme descrito pelo julgador de piso, a fiscalização apontou indícios
fundamentados, que indicam nítida demonstração de interesse comum entre o autuado e o
considerado responsável, quais sejam:
Discorrendo sobre essa apuração, o Termo de Verificação Fiscal indica às fls. 119 a
123 que:
195. Os artigos 121 e 122 do Código Tributário Nacional – CTN (Lei
5.172/66)identificam o sujeito passivo da obrigação principal e
acessória:
(...)
Fl. 77511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.662 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721164/2023-85
20
196. Já o artigo 124, Inciso I, do mesmo diploma legal, torna
solidariamente responsáveis pelo pagamento do tributo “as
pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal”:
(...)
197. Em Acórdão emitido em 15 de setembro de 2022, o CARF decidiu,
por unanimidade de votos, sobre a responsabilidade solidária por
interesse
comum:
“Processo
no
11070.722085/2011-34
Recurso
Voluntário Acórdão no 2201-009.650 – 2a Seção de Julgamento / 2a
Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão de 15 de setembro de 2022
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)Exercício:
2007, 2008, 2009 RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 124, INCISO I
DO CTN. MOTIVAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DE CONDUTA DOLOSA.
PROCEDÊNCIA.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, conforme
previsão do artigo 124, I do CTN. As pessoas cujos indícios colhidos
demonstram que participaram ativamente na estrutura simulada,
possuindo conhecimento devem ser responsabilizadas.” (destacou-se)
198. Através do Parecer Normativo COSIT/RFB n° 04, de 10 de dezembro
de 2018, a Receita Federal do Brasil se pronunciou sobre a
responsabilidade solidária por interesse comum:
“Normas Gerais de Direito Tributário. Responsabilidade Tributária.
Solidariedade.
Art.124, I, CTN. Interesse Comum. Ato Vinculado Ao Fato Jurídico
Tributário. Ato Ilícito.
Grupo Econômico Irregular. Evasão e Simulação Fiscal. Atos que Configuram
Crimes.
Planejamento Tributário Abusivo. Não Oposição ao Fisco de Personalidade
Jurídica Apenas Formal. Possibilidade.
A responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso I do art. 124
do CTN decorre de interesse comum da pessoa responsabilizada na
situação vinculada ao fato jurídico tributário, que pode ser tanto o ato
lícito que gerou a obrigação tributária como o ilícito que a desfigurou.
A responsabilidade solidária por interesse comum decorrente de ato ilícito
demanda que a pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com o ato e
com a pessoa do contribuinte ou do responsável por substituição. Deve-se
comprovar o nexo causal em sua participação comissiva ou omissiva, mas
consciente, na configuração do ato ilícito com o resultado prejudicial ao
Fisco dele advindo.
Fl. 77512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.662 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721164/2023-85
21
São atos ilícitos que ensejam a responsabilidade solidária: (i) abuso da
personalidade jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e
operacional das pessoas jurídicas mediante direção única ("grupo
econômico irregular"); (ii) evasão e simulação e demais atos deles
decorrentes; (iii) abuso de personalidade jurídica pela sua utilização para
operações realizadas com o intuito de acarretar a supressão ou a redução
de tributos mediante manipulação artificial do fato gerador (planejamento
tributário abusivo).
O grupo econômico irregular decorre da unidade de direção e de operação
das atividades empresariais de mais de uma pessoa jurídica, o que
demonstra a artificialidade da separação jurídica de personalidade; esse
grupo irregular realiza indiretamente o fato gerador dos respectivos
tributos e, portanto, seus integrantes possuem interesse comum para
serem responsabilizados. Contudo, não é a caracterização em si do grupo
econômico que enseja a responsabilização solidária, mas sim o abuso da
personalidade jurídica.
Os atos de evasão e simulação que acarretam sanção, não só na esfera
administrativa(como multas), mas também na penal, são passíveis de
responsabilização solidária, notadamente quando configuram crimes.
Atrai a responsabilidade solidária a configuração do planejamento
tributário abusivo na medida em que os atos jurídicos complexos não
possuem essência condizente com a forma para supressão ou redução do
tributo que seria devido na operação real, mediante abuso da
personalidade jurídica.
Restando comprovado o interesse comum em determinado fato jurídico
tributário, incluído o ilícito, a não oposição ao Fisco da personalidade
jurídica existente apenas formalmente pode se dar nas modalidades direta,
inversa e expansiva.
Dispositivos Legais: art. 145, §1o, da CF; arts. 110, 121, 123 e 124, I, do CTN; arts.
71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964; Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976; arts. 60 e 61 do Decreto-Lei no 1.598. de 26 de dezembro de
1977; art. 61 da Lei no 8.981, de 1995; arts. 167 e 421 do Código Civil. e-processo
10030.000884/0518-42”(destacou-se)
...
200. Pelo conteúdo deste Termo de Verificação Fiscal e pela documentação obtida
nos procedimentos fiscais, observa-se que os senhores NILO GONÇALVES SIMÃO,
CPF 083.423.856-04 e NILO GONÇALVES SIMÃO JÚNIOR, CPF 071.256.706-28 são
os principais responsáveis e beneficiários pela criação e manutenção do grupo
econômico TRANSIMÃO.
Fl. 77513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.662 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721164/2023-85
22
201. Verifica-se que o Sr. NILO e o Sr. NILO JÚNIOR atuaram em conjunto na
administração das pessoas jurídicas do grupo econômico TRANSIMÃO (itens 11,
12, 14, 16, 36, 43, 59 a 62), constituindo pessoas jurídicas mediante interpostas
pessoas (Relatório de Grupo Econômico – MIL, BEST, A3, JET e AFCL, item 5),
utilização de pessoas jurídicas inexistentes de fato para dificultar o rastreamento
de recursos e lucros distribuídos (itens 66 a 100), simulando operações de
distribuição de lucros – itens 66 a 133, de cessão de direitos creditórios – itens
134 a 170 e de empréstimos – itens 134 a 188, emitindo e assinando documentos
antedatados (itens 74, 121 e 123), sonegando tributos (itens 66 a 194), ocultando
patrimônio(itens 5, 56, 100, 137 a 139, 161, 162, 184 e Relatório de Grupo
Econômico anexo), frustrando execuções fiscais (itens 5, 38, 83 a 86, 100, 137,
138, 161, 162, 184 e Relatório de Grupo Econômico anexo) e remetendo recursos
financeiros para o exterior (itens 5, 11, 28, 29, 126, 127, 137 a 139, 162, 184 e
Relatório de Grupo Econômico anexo). Portanto, nos termos do inciso I do artigo
124 do Código Tributário Nacional, o Sr. NILO e o Sr. NILO JÚNIOR são
consideradas “pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal”.
202. Demonstrada e comprovada no presente Termo de Verificação Fiscal a
prática de sonegação, fraude e conluio, nos termos dos arts. 71, 72 e 73 da Lei
4.502/64, a prática de crimes contra a ordem tributária nos termos do art. 1°,
inciso I e do art. 2°, inciso I, ambos da Lei 8.137/1990, a formação de grupo
econômico irregular, a utilização de interpostas pessoas, a simulação de
operações, a utilização de documentos antedatados, a ocultação de patrimônio, a
tentativa de frustrar execuções fiscais, cabe responsabilizar o senhor NILO
GONÇALVES SIMÃO, CPF 083.423.856-04, na forma do inciso I, do artigo 124, do
CTN. Diante do exposto, tendo em vista que relatório fiscal descreve
pormenorizadamente, todas as indicações da solidariedade atribuída ao senhor NILO GONÇALVES
SIMÃO , de forma que diante da caracterização nítida do interesse comum, formação de grupo
econômico irregular, a utilização de interpostas pessoas, a simulação de operações, a utilização de
documentos antedatados, a ocultação de patrimônio, dentre outras, correta a atribuição de
responsabilidade solidária pelo crédito lançado.
Assim analisadas as alegações, julgo-as improcedentes, mantendo no polo passivo
da obrigação tributária, na condição de responsável solidário, o recorrente Sr. Nilo Gonçalves
Simão.
Demais Questões
Para as demais questões, tendo em vista que a Recorrente aduz em recurso os
mesmos argumentos apresentados na Impugnação, adoto os fundamentos do voto condutor do
Acórdão de Impugnação recorrido, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023,
para manter a decisão de primeira instância:
Fl. 77514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.662 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721164/2023-85
23
Da distribuição de lucros pela Soft Participações Ltda.
Quanto a essa infração apurada pela Fiscalização, o Termo de Verificação Fiscal
discorre extensamente demonstrando todas as operações que culminaram com a
constatação de que:
128. No presente Termo de Verificação Fiscal demonstra-se que o
contribuinte associou depósitos em conta corrente a lucros distribuídos por
pessoa jurídica (SOFT), pessoa jurídica de existência meramente formal,
sem que houvesse qualquer distribuição de lucros na pessoa jurídica que
reconheceu receitas da atividade de venda de imóveis (HARPIA), assim
como em outra pessoa jurídica de existência meramente formal, que é
sócia majoritária da HARPIA (WAY – 99% das quotas). Ficou comprovado,
pela escrituração contábil da HARPIA, pela inexistência de escrituração
contábil e de receitas próprias da WAY e pela inexistência de receitas
próprias da SOFT, a inexistência de lucros distribuídos no período (itens 66
a 125). Em adição, comprovou-se origens diversas para os recursos
depositados em contas correntes do Sr. NILO JÚNIOR, sendo muitos
associados a atividades operacionais de pessoas jurídicas do grupo
econômico TRANSIMÃO (itens 126 e 127).
129. Nos termos do parágrafo 2°, do artigo 42, da Lei 9.430/96, através de
informações obtidas junto ao contribuinte e pelos diversos procedimentos
de fiscalização e diligência em terceiros, foi possível identificar a origem
dos depósitos efetuados em conta corrente do Sr. NILO JÚNIOR, para os
quais o contribuinte havia associado a lucros distribuídos pela SOFT e
declarado em suas DIRPFs de 2019 e 2020, respectivos anos-calendário de
2018 e 2019. Por outro lado, não foi comprovada a distribuição de lucros,
isentos de tributação, devendo estes valores se submeterem às normas de
tributação específicas, previstas na legislação vigente.
130. Nos termos dos artigos 1°, 2°, 33, 34, 38 e 47 do Decreto 9.580/2018
(RIR 2018)e nos termos dos artigos 1°, 2°, 37, 38, 45 e 55 do Decreto
3.000/1999 (RIR 99), são tributáveis os valores recebidos a qualquer título
pela pessoa física, no mês de seu recebimento (transcrito parte do RIR
2018):
A descrição feita pela Fiscalização no Termo de Verificação Fiscal é minuciosa e
detalhada, listando operações diversas e correlacionando fatos seja no registro
contábil das operações, seja no que diz respeito à própria criação das empresas
mencionadas a fim de encobrir a real natureza tributável dos valores repassados
ao autuado a título de distribuição de lucros.
Em sua defesa o contribuinte constrói toda sua narrativa em torno justamente
dos documentos e da contabilidade analisada pela Fiscalização e que foi
desconsiderada na apuração da real natureza jurídica dos valores recebidos
conforme exposto no Termo de Verificação Fiscal.
Fl. 77515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.662 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721164/2023-85
24
Além e ao lado disso, a Impugnação apresenta uma série de citações
jurisprudenciais que lhe socorreriam mas que, conforme já indicado acima
quando da análise da Impugnação do responsável solidário, não se aplicam ao
caso seja porque o contribuinte não é parte naquelas disputas, seja porque os
fatos ali tratados são outros e, no que diz respeito à reclassificação da natureza
jurídica dos valores recebidos, a situação fática altera completamente o que se
possa vir a definir em julgamento à luz da mesma norma aplicável.
Assim, afirmações como as postas segundo as quais a contabilidade faz prova a
favor do contribuinte não enfrentam a constatação fiscal exposta no Termo de
Verificação Fiscal de que os registros contábeis feitos são, na verdade fictícios e
meras construções formais que visam unicamente dar aparência regular ao
irregular repasse de valores aos sócios sem submetê-los à tributação.
Veja-se, a esse respeito as alegações relativas à constituição das empresas Soft e
Way, extraídas da Impugnação:
É preciso reconhecer, contudo, que, de fato, houve um “desencontro” na
alteração contratual da HARPIA, datada de 1o/12/2017, em que a SOFT e a
WAY passam a ser sócias da empresa. Quando o documento foi redigido,
em 1o/12/2017, o registro da SOFT e da WAY ainda não tinha sido liberado
pela JUCEMG (e, portanto, as empresas ainda não tinham CNPJ). Um
representante dos envolvidos foi ao Cartório do Registro Civil das Pessoas
Jurídicas, em que a HARPIA está registrada, apresentou o documento ao
atendente e foi informado de que, sem a chancela da JUCEMG e a criação
de um CNPJ para a SOFT e a WAY, a alteração contratual de entrada delas
como sócias na HARPIA não seria aprovada.
Quando saiu a certificação pela JUCEMG, inseriram-se os NIRE e CNPJ das
empresas no documento (apenas para evitar problemas com o Cartório).
Uma “nova via” foi impressa, sem mudar a data, já que, entre as partes,
pretendia-se a alteração de sócios a partir de 1o/12/2017. A averbação
pelo Cartório do Registro Civil das Pessoas Jurídicas foi deferida em
14/6/2018. Como se vê, não há nada de mais.
Quanto ao “erro” no preenchimento dos “Recibos” datados de 22/1/2018 e
9/2/2018, é fato que eles foram elaborados alguns dias depois das efetivas
transferências bancárias. Por isso, lançou-se o CNPJ da SOFT nos
documentos(que, àquela altura, já existia). Seja como for, como eles
refletem uma operação que efetivamente ocorreu, também aqui, não há
nada de mais.
Como se vê, a defesa atribui os vícios constatados pela Fiscalização a meros erros
sem importância ou sem consequências, sendo que a narrativa do Termo de
Verificação Fiscal aponta em sentido diametralmente oposto ao demonstrar com
clareza a construção de um emaranhado de vinculações entre sócios e pessoas
jurídicas diversas com único intuito de mascarar e ocultar o efetivo repasse de
valores de uma empresa (a Harpia) aos reais beneficiários
Fl. 77516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.662 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721164/2023-85
25
(no caso o autuado) por meio de diversas operações contábeis com empresas que
sequer contas correntes possuíam e que se utilizavam de “favores” de outras
pessoas jurídicas do mesmo grupo para movimentar recursos de grande monta!
O que se observa, em verdade, é que a Impugnação não enfrenta as constatações
da Fiscalização mas simplesmente segue em sua argumentação de que tudo foi
feito dentro da regularidade formal, ainda que a substância fática indique o
contrário.
Por isso, não pode ser acolhida a argumentação posta, devendo ser mantida a
autuação.
Dos depósitos de origem não comprovada
A identificação dos depositantes Quanto aos depósitos de origem não
comprovada, a defesa inicia sua argumentação com exposição do seu
entendimento quanto ao significado do que o artigo 42, da Lei 9.430/96 diz
quando se refere à comprovação de origem dos depósitos bancários em contas
correntes dos contribuintes:
Com a devida vênia, a própria “acusação” traz as origens dos depósitos. Nessas
circunstâncias (em que a auditoria fiscal sabe quem é a fonte pagadora), não cabe
autuar com base na presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96:
“Comprovadas as origens dos depósitos bancários, ainda durante a ação fiscal,
mediante a identificação dos depositantes, descabe a autuação com fundamento
no artigo 42, caput, da Lei no 9.430, de 1996.” (Acórdão 2202-002.317)
...
De fato, com a identificação dos depositantes, caberia ao fisco perguntar ao
autuado e/ou aos depositantes o que quer que lhe parecesse cabível. A
tributação, se for o caso, deve ser feita conforme o tipo de rendimento omitido:
...
Ante o exposto, o ora impugnante pede a exclusão dos créditos bancários de R$
12.104,99 e R$ 32.813,10 do AI Em que pese a citação acima de entendimento do
CARF segundo o qual a mera identificação de quem efetuou os depósitos bastaria
para afastar a presunção do artigo 42 da Lei 9.430/96, esse entendimento hoje já
evoluiu para que a indicação da origem dos depósitos identifique não apenas
quem efetuou o depósito, mas, principalmente, porque o fez!
Significa dizer que o termo “origem” utilizado pelo legislador se refere não a
quem fez o depósito, mas ao motivo pelo qual o mesmo foi feito pois é esse
motivo que indicará se os recursos ali identificados são tributáveis ou não e,
sendo, se já foram oferecidos à tributação ou não.
É o que se extrai, por exemplo, do julgado abaixo:
Ac. 2202-009.641, de 07/03/2023:
Fl. 77517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.662 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721164/2023-85
26
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LEI 9.430 DE 1996,
ART. 42.
Nos termos do art. 42 da Lei n. 9.430, de 1996, presumem-se tributáveis os
valores creditados em conta de depósito mantida junto à instituição
financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
em tais operações.
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as
origens dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários. A
demonstração da origem dos depósitos deve se reportar a cada depósito,
de forma individualizada, de modo a identificar a fonte do crédito, o valor,
a data e a natureza da transação, se tributável ou não.
De fato, do voto condutor do acórdão acima se extrai que:
Por comprovação de origem, entende-se a apresentação de documentação
hábil e idônea que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e,
principalmente, que demonstre, de forma inequívoca, a que título o
beneficiário recebeu aquele valor, de modo a determinar a natureza da
transação, se tributável ou não. Há necessidade de se estabelecer uma
relação biunívoca entre cada crédito em conta e a origem que se deseja
comprovar, com coincidência de datas e valores, não cabendo a
“comprovação” feita de forma genérica fundada em meras alegações e
apresentação de documentos sem a correlação dos valores com os
depósitos, como pretende o contribuinte.
Assim, ao contrário do que pretende o contribuinte nos autos, não basta indicar
quem efetuou os depósitos mas, principalmente, porque os fez.
Das receitas da atividade rural
Ainda no que diz respeito aos depósitos bancários, argumenta ainda a defesa que:
Conforme se verifica na DIRPF de fls. 483-492, o ora impugnante auferiu,
em 2020, uma receita de atividade rural de R$ 684.566,50 (Demonstrativo
à fl. 487).
A fiscalização não promoveu nenhum ajuste nas receitas rurais informadas.
Ao contrário: ela excluiu da tributação os depósitos de R$ 525.216,60, em
14/1/2020, e de R$ 103.699,90, em 5/2/2020, totalizando, R$ 628.916,50.
Entendeu-se, corretamente, que esses dois créditos “estavam relacionados
à atividade rural declarada em DIRPF” (item 35 do TVF).
Das receitas de atividade rural informadas em DIRPF, sobraram R$
55.650,00 (R$ 684.566,50 – R$ 628.916,50). O ora impugnante pede que
esse montante seja deduzido dos depósitos bancários de origem não
comprovada apurados no AI:
Fl. 77518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.662 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721164/2023-85
27
Quanto a essa argumentação, seguindo o raciocínio relativo ao item precedente,
em que a indicação da origem dos créditos em conta corrente deve indicar a
natureza do crédito recebido, no caso de alegações de que tais recursos são
provenientes da atividade rural, a demonstração de que tais depósitos dali
provenham deve ser inequívoca, também conforme entendimento atual do
CARF:
Ac. 2401-008.991, de 11/01/2021:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO.
ATIVIDADE RURAL.
O exercício da atividade rural pelo contribuinte, por si só, é insuficiente
para adotar a presunção simples que toda a sua movimentação financeira
tem origem nessa atividade, de sorte que continua a necessidade de
comprovação, de forma individualizada, das origens dos depósitos
bancários listados pela autoridade fiscal.
Desta forma, a simples constatação de que o contribuinte declarou rendimentos
decorrentes da atividade rural não é suficiente para que se adote que eventuais
depósitos encontrados em suas contas correntes dali provenham sem prova
inequívoca do que alega a defesa.
Da origem do Depósitos feitos por Marcelo Araújo
Por fim, no que diz respeito à origem do depósito efetuado por Marcelo Araújo,
diz a impugnação:
O crédito foi declarado na DIRPF de 2019 (fl. 475) e baixado na DIRPF de 2020 (fl.
486).
Pois bem, a fiscalização identificou um depósito feito pelo Sr. Marcelo Araújo na
conta corrente do ora impugnante em 15/7/2020. Por que ele não representaria
uma parte da devolução do empréstimo? Seria razoável tratá-lo como “depósito
de origem não comprovada”? Não. Trata-se da devolução de um mútuo. Como se
vê, no ponto, a autuação também precisa ser corrigida.
Da mesma forma, a identificação de que determinada pessoa efetuou um
depósitos em conta corrente do contribuinte não implica dizer que se trate
efetivamente de amortização de mútuo que essa pessoa tenha contraído perante
o contribuinte, mesmo que devidamente declarado em Declaração Anual de
Ajuste do Imposto de Renda da Pessoa Física – DIRPF.
A comprovação e vinculação de um pagamento ao referido mútuo também deve
ser inequívoca a fim de ser aceita para afastar a presunção do Artigo 42, da Lei
9.430/96.
Da multa qualificada
Diz a Impugnação:
Fl. 77519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.662 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721164/2023-85
28
No tópico que tratou da penalidade (itens 203 a 206 do TVF), a auditoria fiscal
justificou a aplicação do percentual de 150% nos seguintes termos:
(...)
De pronto se há de afastar o argumento acima eis que não há aqui
aproveitamento algum de tópicos do Termo de Verificação Fiscal. O Termo de
Verificação Fiscal, em que pese subdividido em diversos tópicos e partes é um
conjunto único e integra o lançamento como um todo, não havendo que se falar
em “Aproveitamento” de nada.
Além disso, o parágrafo seguinte da Impugnação é sintomático quanto ao desdém
a que a defesa se refere às condutas descritas pela Fiscalização ao dizer que:
Por outro lado, o que a pretensa constituição, “mediante interpostas
pessoas”, da MIL, BEST, A3 e AFCL teria a ver com o lançamento (em que se
exige IRPF sobre lucros desclassificados e empréstimos não aceitos)? Em
que a suposta “ocultação de patrimônio”, a frustração de “execuções
fiscais” e a remessa de “recursos financeiros para o exterior” interferiria
nos referidos rendimentos? Para qualificar a multa, é preciso que a prática
“censurável” esteja relacionada à infração apurada, data vênia:
Ora, se a minuciosa descrição das operações encontradas feitas pela Fiscalização
no Termo de Verificação Fiscal seja para a caracterização do Grupo Transimão,
seja para demonstrar as inúmeras irregularidades e subterfúgios de que se
utilizou para transferir recursos das empresas para seu sócio sem oferecê-los à
tributação não for suficiente para caracterizar as hipóteses que ensejam a
qualificação da multa, difícil será encontrado algo que o seja!
A sequência dos argumentos apresentados pela defesa labora em favor da
qualificação da multa, afinal:
De fato, o não oferecimento à tributação, pelo ora impugnante, dos lucros
recebidos da SOFT e dos empréstimos recebidos da GFC e da HARPIA não
representa uma tentativa de fraudar, esconder e/ou iludir a RFB, mas
apenas uma decorrência lógica da convicção do contribuinte: ele continua
entendendo que essas “operações” não são tributáveis. A fiscalização
discorda e/ou entende que o ora impugnante não comprovou algo? O
remédio para isso é a lavratura de auto de infração e não a qualificação da
multa, venia concessa.
Enfim, “A boa-fé se presume em favor da contribuinte e a má-fé deste se
prova”
(Acórdão 102-49093). Realmente, mesmo que existisse algum ato
desabonador (e não existiu), ele teria sido deliberado, ou seja, praticado
“de propósito”? Cadê a prova do dolo? Com a devida vênia, essa prova não
foi feita. É certo, no entanto, que “A acusação de fraude não pode
repousar em meros indícios, sendo pressuposto para sua ocorrência a
Fl. 77520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.662 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721164/2023-85
29
comprovação do dolo e de seus efeitos materiais” (Acórdão 302-33924).
Com efeito: “a fraude não se configura com meras suposições, pelo
contrário, ela deve ser cabalmente comprovada” (Acórdão 302-38370).(...)
Veja-se que a defesa indica claramente as práticas indicadas pela Fiscalização
somente entendendo-as como corretas. A Fiscalização entende diversamente e,
por isso mesmo, autuou o contribuinte, qualificou a multa e efetuou
Representação Fiscal para Fins Penais.
Analisando a exposição do Termo de Verificação Fiscal em confronto com as
alegações da Impugnação não tenho dúvida alguma quanto à manutenção da
qualificação da multa tal como feito no lançamento eis que a conduta descrita se
molda à perfeição à hipótese de sua aplicação.
Dos empréstimos recebidos da GFC e HARPIA
No que diz respeito aos empréstimos recebidos das empresas CFG e HARPIA, diz a
impugnação:

Os contratos de empréstimo firmados com as empresas foram
apresentados à fiscalização e estão juntados às fls. 6426, 6427 e 6428. Os
extratos bancários das pessoas jurídicas e do contribuinte confirmam o
fluxo financeiro.
As ECD, entregues pela GFC e pela HARPIA, também ratificam os
empréstimos.
Além disso, a fiscalização não desclassificou as contabilidades das
empresas.
Pois bem, não existindo nenhum elemento concreto que invalide as
escriturações apresentadas; ao contrário, tudo converge no sentido de que
os créditos mencionados efetivamente têm a origem informada, não resta
a menor dúvida de que as explicações dadas pelo ora impugnante
deveriam ser aceitas.
Em contraponto a essas alegações, como a própria impugnação descreve:
O tópico do TVF em que a fiscalização aponta as razões que levaram à rejeição dos
mútuos possui 23 páginas (da fl. 100 à 122) e 55 itens (do 134 ao 188). Em 11
dessas 23 páginas (da fl. 102 à 113), em 25 desses 55 itens (do 137 ao 161), a
fiscalização se dedicou a (i) criticar a postura de tentar evitar bloqueios judiciais
de recursos, (ii) acusar a ASA NORTE de não ter tributado, nem contabilizado a
venda em 2016 da participação no Consórcio Pampulha e (iii) questionar as
cessões de crédito feitas pela ASA NORTE à MIL e à GFC, bem como os
pagamentos feitos pela MIL à GFC, tratando essas operações como “simulações”
(fl. 108). A auditoria também volta ao assunto das remessas de recursos ao
Fl. 77521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.662 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721164/2023-85
30
exterior, acrescentando, agora, as transferências feitas por uma tal de AFCL (fls.
102-103).
De fato, o Termo de Verificação Fiscal relata as operações relacionadas aos
empréstimos GFC e HARPIA a partir do final da fl. 95 até a fl. 117, descrevendo
minuciosamente como o contribuinte se utiliza dos mais diversos mecanismos de
ocultação da transferência de valores oriundos do Grupo Transimão para seu
sócio que, ato contínuo se aproveita desses recursos para aquisição de veículos
de luxo, pagamento de faturas de cartão de crédito e vultosas transferências de
recursos ao exterior, sendo que a esse respeito a Impugnação argumenta que:
Com a devida vênia, qual seria a relação desses temas com os empréstimos
tomados pelo ora impugnante? Se houve alguma falha antes de os valores
chegarem às mutuantes e a fiscalização entende que as operações seriam
tributáveis, ela deveria tributar a GFC e a HARPIA, data vênia.
Relativamente aos empréstimos, a fiscalização faz as seguintes críticas aos
contratos: eles “não foram levados a registro público. Assim, nos termos do
artigo 221 do Código Civil Brasileiro (Lei 10.406/2002), não geram efeitos
perante terceiros, dentre eles, a Receita Federal do Brasil” (fls. 96, 116 e
119). No de R$ 10 milhões, “verifica-se a inexistência de data de
vencimento, inexistência de taxa de juros e inexistência de quaisquer
garantias”, “a devolução dos valores ‘deverá ser feita de acordo com as
possibilidades do MUTUÁRIO e/ou com as necessidades da MUTUANTE,
que, neste caso, deverá comunicar ao MUTUÁRIO, por escrito, com
antecedência mínima de 30 dias’” (fl. 101). Nos outros dois, “é possível
verificar um valor limite para o empréstimo de recursos financeiros,
liberdade de solicitação de valores dentro deste limite, inexistência de taxa
de juros, inexistência de garantias e data de devolução dos recursos
superior a 5 anos” (fls.116 e 119). Ela também critica o fato de os
empréstimos “menores” (de R$ 494.246,23 e R$ 116 mil) não terem sido
informados em DIRPF (fls. 118 e 120).
Quanto à “falta de registro”, a jurisprudência é contundente:
“O contrato de mútuo, nos termos em que dispõe o Código Civil Brasileiro,
não é daqueles para os quais seja exigido o registro público” (Acórdão 108-
06134)
...
A existência de prazo curto, de garantia e/ou da aplicação de juros também
não são essenciais ao contrato de mútuo, data vênia.
Pois bem, como o que foi combinado entre o ora impugnante e a GFC e a
HARPIA está em conformidade à lei e as partes apenas se valeram da
autonomia e da liberdade de contratar, ou seja, agiram de acordo com o
princípio da livre iniciativa consagrado na Constituição da República (o que
não é proibido é permitido), não cabe ao fiscal (nem ao julgador) desprezar
Fl. 77522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.662 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721164/2023-85
31
as avenças: “não poderia a fiscalização, por simples presunção e sem
maiores evidências, desconsiderar a natureza de empréstimo(...) e
presumir a omissão de receita”
(Acórdão 1201-001.107).
Com a devida vênia, o CARF, com base nos Pareceres Normativos CST nos.
23/1983 e 10/1985, aceita empréstimos até mesmo sem a existência de
contrato escrito:
...
Não há dúvida, por outro lado, de que o ora impugnante errou ao não
declarar em DIRPF os empréstimos de R$ 116 mil e R$ 494 mil. Contudo, o
erro no preenchimento da declaração de ajuste é fato gerador do imposto
de renda? Não:
“o erro involuntário do contribuinte no preenchimento da declaração (...)
não dá ensejo à cobrança do imposto de renda”12. Aliás, “Se o contribuinte
prova ‘quantum satis’, que procedeu com erro quando do preenchimento
da sua declaração de rendimentos, não há como prosperar lançamento
suplementar feito pelo Fisco”13.
Em relação ao empréstimo de R$ 10 milhões (atempadamente declarado
em DIRPF), explicou-se que, ao longo de 2020, foram pagos R$ 3 milhões:
via dinheiro “em espécie” que o contribuinte possuía (devidamente
informado em DIRPF) e com o valor que ele recebeu do Sr. Marcelo Araújo
(de um empréstimo concedido em 2019 e também declarado em DIRPF).
Intimada, a GFC confirmou a devolução dos R$ 3 milhões e explicou que “o
recebimento não foi escriturado” por algum “desencontro de informações”
(fl. 114-115).
A fiscalização duvida do pagamento porque “não foram identificados
saques” nas contas correntes do ora impugnante. Ademais, para que ele
“acumulasse os valores declarados de recursos em espécie nas DIRPFs (...)
seria necessária outra fonte de renda, não declarada”. Além disso, o
pagamento do empréstimo, pelo Sr.Marcelo Araújo, teria sido feito em
conta corrente da JET
Sobre os fatos acima, importa transcrever trecho do Termo de Verificação Fiscal:
164. O contribuinte foi questionado sobre o pagamento de R$ 3 milhões
efetuado à GFC, tendo respondido que parte foi paga através de recursos
em espécie declarados em sua DIRPF 2020 (item 40) e outra parte foi pelo
recebimento de um crédito perante o Sr. Marcelo Martins Araújo (itens 41
e 42). Entretanto, com relação a esta segunda parte, foram identificados
depósitos efetuados pelo Sr. Marcelo em conta corrente da JET no valor de
R$ 1.010.577,23 e aplicados por aquela pessoa jurídica, sendo apenas uma
Fl. 77523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.662 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721164/2023-85
32
pequena parcela do valor depositado em conta corrente do Sr. NILO
JÚNIOR (R$ 32.813,10), a qual não foi sacada (item 42).
165. Com relação aos recursos em espécie que foram utilizados para
pagamento da dívida perante a GFC, o Sr. NILO JÚNIOR informou que os
saldos em DIRPF decorrem de “sobra de caixa” dos rendimentos
declarados. Ocorre que os valores dos rendimentos declarados em DIRPF
foram relacionados à maioria dos depósitos em contas correntes,
conforme apresentado no curso deste procedimento fiscal (itens 35, 49, 66
a 133, 189 a 194). Não foram identificados saques em conta corrente nos
anos de 2017 a 2020 compatíveis com os valores de recursos em espécie
acumulados. Assim, para que o contribuinte acumulasse os valores
declarados de recursos em espécie nas DIRPFs de 2019 a 2020, anos
calendário de 2018 e 2019, seria necessária outra fonte de renda, não
declarada.
166. Com o objetivo de possibilitar a comprovação do acúmulo do suposto
valor de recursos em espécie declarado em DIRPF de 2020, foi emitido o
Termo de Intimação Fiscal 04/2022, solicitando maiores esclarecimentos
(item 44). O contribuinte respondeu de forma evasiva, nos seguintes
termos: “A resposta, da maneira pretendida por V. Sas., demandaria que
eu, pessoa física, possuísse escrituração contábil/fiscal. (...) reitero, apenas,
que eu tenho lastro para os saldos que acumulei. Os valores em espécie
detidos por mim em 31 de dezembro de 2017, 2018 e 2019 não saíram,
necessariamente, das minhas contas correntes.
Empresas de ônibus recebem grandes volumes de dinheiro em espécie.
Assim, pode ter havido alguma troca.
Enfim, a análise de meus extratos não seria conclusiva” (item 45).
167. Estando os rendimentos declarados associados à grande maioria dos
depósitos em contas correntes, não tendo sido verificado saques em conta
corrente em valores compatíveis e não tendo apresentado os
esclarecimentos solicitados para a comprovação do significativo saldo de
recursos em espécie, este não foi comprovado e não pode ser considerado
para o pagamento da dívida perante a GFC.
A leitura do Termo de Verificação Fiscal quando descreve essas operações não
deixa margens para dúvida:
184. Restou demonstrado a intenção das pessoas jurídicas do grupo
econômico TRANSIMÃO remeterem recursos financeiros ao Sr. NILO
JÚNIOR, em seu benefício(pagamento de fatura de cartão de crédito), e em
tentativa de ocultação patrimonial e fraude à execução fiscal, sendo os
maiores valores destes recursos financeiros remetidos ao exterior.
185. Concluindo este tópico, para os depósitos em conta corrente
constantes da relação do item 134, identificou-se que os recursos
Fl. 77524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.662 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721164/2023-85
33
foram provenientes de contas corrente de pessoas jurídicas
integrantes do grupo econômico TRANSIMÃO. Por outro lado, as
diversas características dos contratos de empréstimos, suas
operacionalizações, bem como pagamentos parciais não foram
comprovados. Em adição, seus contratos não foram levados a
registro, não fazendo prova perante terceiros, dentre eles, a
Receita Federal do Brasil. Os elementos apresentados evidenciam
simulações de operações realizadas pelo contribuinte.
186. Em síntese, o Sr. NILO JÚNIOR utilizou-se de diferentes
simulações (lucros distribuídos em 2018 e 2019 e empréstimos no
final de 2019 e em 2020), porém com o mesmo objetivo: receber
recursos financeiros originados das atividades do grupo econômico
TRANSIMÃO e usufruir destes valores mediante a aquisição de
veículos de luxo, pagamento de faturas de cartão de crédito e
vultosas remessas financeiras ao exterior 187. Nos termos dos
artigos 1°, 2°, 33, 34, 38 e 47 do Decreto 9.580/2018 (RIR 2018)e
nos termos dos artigos 1°, 2°, 37, 38, 45 e 55 do Decreto
3.000/1999 (RIR 99), são tributáveis os valores recebidos a qualquer
título pela pessoa física, no mês de seu recebimento, como
fundamentado nos itens 129 e 130:

Os argumentos da defesa se limitam a descrever essas constatações como
irrelevantes do ponto de vista tributário, eximindo-se de se contrapor à
demonstração da Fiscalização de que as operações não aconteceram de fato e se
constituíram em meros subterfúgios para omitir da tributação a movimentação
financeira havida. Limita-se a seguir dizendo que as operações são regulares. E
apenas isso. Não demonstra e não contrapõe a demonstração fiscal de que tudo
não passa de simulações.
Por isso, também quanto a esse tópico, não podem ser acolhidos os argumentos
da defesa
Ainda, em relação aos contratos realizados, assim se manifestou a DRJ no acórdão
da impugnação:
Quanto ao contrato de empréstimo junto a GFC:
- 170. Por todo o exposto até o presente momento, demonstra-se que o
contribuinte não comprovou a efetiva realização do empréstimo junto à GFC,
devendo o valor de R$ 10.000.000,00 ser considerado como rendimento sujeito à
tributação.
(...)
176. Portanto, pelos elementos apresentados, demonstra-se que o contribuinte
não comprovou a realização do contrato de empréstimo junto à GFC, apresentado
Fl. 77525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.662 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721164/2023-85
34
em 29/11/2021. Os depósitos de menor valor foram considerados como incluídos
nos rendimentos tributáveis declarados pelo contribuinte em 2019, conforme
item 49. Já o depósito de R$ 400.000,00 está sujeito à tributação pelo imposto de
renda da pessoa física.
Quanto ao contrato de empréstimo junto a HARPIA
Portanto, pelos elementos apresentados, demonstra-se que o contribuinte não
comprovou a realização de empréstimo junto à HARPIA, sendo o depósito de R$
35.900,00 efetuado pela HARPIA em 21/02/2020 sujeito à tributação pelo imposto
de renda da pessoa física.
Assim, em que pese a argumentação do Recorrente no sentido de que é valido o
contrato de mútuo mesmo não registrado, quanto à formalidade, pactuação de prazo e juros, bem
como a demonstração do fluxo financeiro (depósito pelo mutuante, data de devolução, e
pagamento, quitação), a questão, como demonstrada acima, é de que as operações foram
caracterizadas como simuladas, conforme a conclusão exarada no acórdão da impugnação, grifo
nosso:
185. Concluindo este tópico, para os depósitos em conta corrente constantes da
relação do item 134, identificou-se que os recursos foram provenientes de contas
corrente de pessoas jurídicas integrantes do grupo econômico TRANSIMÃO. Por
outro lado, as diversas características dos contratos de empréstimos, suas
operacionalizações, bem como pagamentos parciais não foram comprovados.
Em adição, seus contratos não foram levados a registro, não fazendo prova
perante terceiros, dentre eles, a Receita Federal do Brasil. Os elementos
apresentados evidenciam simulações de operações realizadas pelo contribuinte.
186. Em síntese, o Sr. NILO JÚNIOR utilizou-se de diferentes simulações (lucros
distribuídos em 2018 e 2019 e empréstimos no final de 2019 e em 2020), porém
com o mesmo objetivo: receber recursos financeiros originados das atividades do
grupo econômico TRANSIMÃO e usufruir destes valores mediante a aquisição de
veículos de luxo, pagamento de faturas de cartão de crédito e vultosas remessas
financeiras ao exterior
Assim, posto que as evidências contidas nos autos são suficientes para caracterizar
a simulação, mantém-se o lançamento neste tópico.
Quanto à solicitação de que seja analisado o acórdão proferido pela 12a
Turma/DRJ09, nos autos do processo 13136.721352/2023-11, no qual são examinandos os
mesmos fatos pertinentes a esta matéria, mas com relação à pessoa jurídica MIL LOCADORA DE
VEÍCULOS, no qual a DRJ considerou procedente para excluir o valor de R$ 2.065.000,00, como
comprovação de origem de depósito efetuado pela empresa TRANSOESTE, referente a direitos
creditórios adquiridos da empresa ASA NORTE, tem-se que, a relação do processo acima com o
presente processo refere-se ao fato de que os mesmos decorreram da mesma fiscalização, na
mesma época, tanto na pessoa física, quanto na empresa.
Fl. 77526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.662 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721164/2023-85
35
No entanto, são situações diferentes
No caso da cessão onerosa dos direitos entre as empresas, aquela DRJ entendeu
que não havia simulação, ao passo que, no caso da pessoa física, Simão Jr, está caracterizada a
simulação, conforme abaixo:
17.4.5. Ora, pouca dúvida resta de que as operações de troca de titularidade dos
direitos cedidos para a TRANSOESTE tiveram o objetivo de possibilitar que os
valores auferidos por empresas do GRUPO TRANSIMÃO, em especial, pela HARPIA
(e que estavam sob a guarda da MIL) ficassem disponíveis para o SR. SIMÃO JR,
que os transferiu de imediato para uma jurisdição fora do alcance do judiciário
nacional. Nesse sentido — de as operações não corresponderem ao interesse
específico de cada empresa, mas sim de estarem articuladas em benefício do SR.
SIMÃO JR -, deve-se dar razão à Autoridade Fiscal de caracterizá-las como
simuladas.
(...)
17.4.7. A operação original foi a cessão onerosa dos direitos relacionados ao
Consórcio Pampulha da ASA NORTE para a TRANSOESTE, tendo como
contrapartida o direito de recebimento de R$ 36 milhões de forma parcelada. Essa
operação envolveu um terceiro não vinculado ao GRUPO TRANSIMÃO (a
TRANSOESTE), e as evidências contidas nos autos são suficientes para afastar
eventual suspeita de simulação. Dessa operação poderia gerar eventual
incidência relativa a ganho de capital para a ASA NORTE, hipótese não discutida
no lançamento.

CONCLUSÃO
Do exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada ,e, no mérito em negar
provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 77527
DF CARF MF
Original